Tribunal: TJMT
Processo: 0003526-13.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003526-13.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE SOUZA JUNIOR (APELADO), JONIEL DAS NEVES SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ CEBALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELOS CRIMES CONSTANTE NA DENÚNCIA – IVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.3526-13.2019.8.11.0006, Cód.: 249202, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
absolveu
os acusados LUIZ FERNANDO DE SOUZA JUNIOR e JONIEL DAS NEVES SILVA da acusação de terem praticado o delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do ECA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para que sejam os acusados
condenados
nos termos da denúncia, uma vez que
restou plenamente configurado os delitos ora lhes imputados
. (id. 39216950)

As contrarrazões da defesa vieram no id. 39216951, pugnando pelo
desprovimento
do recurso ministerial e manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público. (id.

40513974)

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado visa o
Ministério Público
a reforma da sentença
para condenar
os recorrentes como incursos nos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do ECA, julgando procedente a denúncia.

Da exordial ressai que:

“Narram os autos que
, policiais militares receberam denúncia informando que os denunciados estariam comercializando substâncias entorpecentes
nas proximidades da Delegacia, motivo pelo qual houve representação para expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado Jorge Luiz Cebalho, o qual foi deferido pelo juízo. Ato contínuo, os policias realizaram monitoramento do local, quando visualizaram um táxi branco que parou no local, sendo que
o adolescente Luiz
Weverson da Silva
saiu da residência e passou a droga para o condutor do veículo
, que foi identificado como Sydney Monteiro da Silva. Após, os policiais abordaram o veículo, identificando a pessoa de
Sidney, o qual afirmou que teria ido até o local para comprar drogas
. Além disso, afirmou que já comprara drogas no local em outras ocasiões, sendo que reconheceu sem sobra de dúvidas, as pessoas de Luiz Weverson da Silva e Luiz Fernando de Souza Junior, como responsáveis por lhe venderem droga todas as vezes que ia comprá-las para consumo pessoal. Ademais, Joniel das Neves Silva, confessou na Delegacia que teria apontado para o adolescente Luiz Weverson da Silva, onde estaria escondida a droga na residência, para que fosse vendida ao usuário Sidney. Em seguida,
em posse do mandado de busca e apreensão
expedido pela autoridade judiciária, a guarnição se deslocou até a
residência do denunciado Jorge Luiz Cebalho
, local onde foram encontrados
4 (quatro) tabletes de substância análoga a maconha
e
15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a cocaína,
além de uma
quantia em dinheiro e vários apetrechos
indicativos de tráfico de drogas, como
balança de precisão, ácido bórico
, 04 rolos de
insufilme
. Estavam presentes no local o adolescente Luiz Weverson da Silva, Joniel das Neves Silva e o denunciado Luiz Fernando de Souza Junior.”
.

No contexto dos autos o sentenciante aduz ausência de
materialidade
do delito diante da suposta fragilidade do auto de constatação, tal elemento por si só não descarta a ocorrência do crime, desde que se constate por outros meios idôneos.

Ao que consta no autos há o exame preliminar que dão conta da apreensão de 04 (quatro) porções de substância análogas a
maconha
, equivalente
a 1.300kg
(um quilo e trezentas gramas), e, mais 03 (três) porções de substância análogo a maconha, equivalente a 18,80g (dezoito gramas e oitenta centigramas); 01 porção de substância análoga a
cocaína
, equivalente a
700.05g
(setecentos gramas e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No tocante as autorias delitivas, conquanto o Ministério Público vise a condenação de ambos os apelados, o pleito não merece prosperar.

Destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para embasar uma sentença condenatória, porquanto para um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante a prova colhida no decorrer da instrução criminal, com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso em comento.

Da análise dos pormenores dos autos, constata-se clara ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude às condutas dos apelados. Explico.

A denúncia aponta a propriedade e a comercialização do entorpecente apreendido aos corréus Luiz Fernando e Joniel, entretanto, como bem constou na sentença absolutória
no local monitorado pelo serviço de inteligência da polícia, tinha 02 (dois) imóveis, sendo um da mãe de Joniel e o outro (onde fora encontrado o entorpecente) pertencente ao seu cunhado Jorge Luiz Cebalho.

Em juízo, a testemunha
Sydney Monteiro da Silva
, disse que realmente foi naquela residência adquirir entorpecente, e no local teve contato com apenas com um dos rapazes, apontando
o adolescente L. W., como quem teria lhe vendido o entorpecente
.

Do mesmo modo, o adolescente ao ser ouvido disse que:

“confirma que estava na residência. Conta que aconteceu um “corre” na casa, e estava “na ativa”, pegou “a situação” e entregou para o taxista. Afirma que o “corre” que relata, é a entrega da droga para o taxista. ressalta que o acusado Luiz Fernando e o Joniel não tiveram nada a ver com isso, que o Luiz Fernando apenas tinha ido ao local entregar uma camiseta que tinha emprestado a Joniel, e demorou um pouco os policiais entraram, mas que
Luiz Fernando e Joniel não tem envolvimento.
Alega que foi a pessoa que entregou a droga para o taxista. Afirma que no momento que entregou a droga para o taxista, não telefonou para ninguém, pois anteriormente já havia falado no telefone com o “Baixo”. Ressalta que nem sabe a razão dos acusados erem sido presos, tendo em vista que eles não têm nada a ver com isso. Conta que havia hora marcada para pessoa ir na casa comprar a droga e recebia as pessoas, pois a sua função era apenas entregar a droga. SE recusa a falar quem é a pessoa que lhe manda entregar a droga. Alega que entregava a droga de acordo com o dinheiro que o cliente dava, sendo que se a pessoa quisesse “cinco”, era R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirma que quem
atendeu o taxista foi ele, não o acusado Luiz Fernando,
e que normalmente o cliente parava no local, fazia o pedido, depois ia dar uma volta parava na residência novamente, e então entregava a droga.
Afirma que fazia esse esquema há cerca de 03 ou 04 meses, mas já aconteceu de trocar de ponto, trocava de casa, mas sempre era os mesmos fornecedores.
Alega que conhece o acusado Luiz Fernando por ter jogar bola no campinho juntos, e que no dia dos fatos, esse acusado foi até a casa para devolver a camiseta de Joniel que havia emprestado.
Destaca que Joniel mora na casa da frente no mesmo terreno da residência dos autos
, mas não tinham nenhuma ligação, ainda, alega que o acusado Joniel não via a ação de drogas, pois quase não parava no local. Ressalta que foi ele quem pegou a droga para o taxista, que
o acusado Joniel não tem nada a ver com isso
. (CD-R

de fls. 166)”. (sic. Sentença id. 39216491, p. 5). (negritei).

O recorrido Luiz Fernando de Souza Junior, ao ser ouvido em juízo negou a propriedade da droga e que naquela data estava fazendo o malsão naquela residência:

“(...) Conta que
Joniel estava sentado na sala quando chegou ao local, e que ao entregar a camiseta, Joniel foi para os fundos da casa para a lavar, pois iria a usar a noite,
enquanto isso pegou um cigarro, acendeu, e sentou no sofá, mas quando olhou para a rua, viu que a polícia estava chegando, inclusive
foi a pessoa que abriu o portão para a polícia entrar. Alega que se soubesse que havia drogas no local, jamais teria aberto o portão para a polícia
. Ressalta que nunca viu o acusado Joniel com drogas. Afirma que
conhece o Luiz Cebalho, vulgo “Baixo”
do bairro em que moram, pois jogavam bola juntos no campo, então não tem como não o conhecer.
Destaca que tem duas casas no lote e a do Joniel é a da frente, e que as duas casas não possuem ligação
. Relata que a droga foi encontrada nos fundos, na casa dos fundos e na casa do Joniel nada foi encontrado. (CD-R de fls. 166)”
. (sic. Sentença id. 39216491, p. 5). (negritei).

Registro que apesar de todos terem apontado a propriedade da droga ao terceiro conhecido como “Baixo”, cunhado de Joniel, não consta nos autos que os policiais tenham se empenhado para esclarecer tais fatos.

Diante dos fatos apresentados, o magistrado singular decidiu absolver os recorridos dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B do ECA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que as provas apresentadas não têm o condão de confirmar a participação dos recorridos na comercialização de entorpecente feio pelo adolescente.

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputada aos apelados não foi devidamente demonstrada, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada que se impõe.

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, aplicando na espécie o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Sobre o tema proferi a seguinte decisão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES DA MERCÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA ATESTAR A RESPONSABILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. A insuficiência probatória no tocante à autoria e ausência de segurança necessária para a formação de um juízo de certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT - Ap, 5262/2014, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento 25/06/2014, Data da publicação no DJE 03/07/2014).

Ante o exposto, em
consonância com a d. Procuradoria de Justiça,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela a acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020